Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006711-54.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS NUNES DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 419.855.161-87 (RECORRIDO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006711-54.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Recorrido(s):

CARLOS NUNES DE SIQUEIRA FILHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INTELIGÊNCIA / PRECEDENTE DO AG.RG.167.845 – STJ – APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1.559.551 – TAXA SATI – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo precedente do STJ sobre o tema no Ag.Rg.167845; verifica-se a inocorrência de cobrança de TAXA SATI no caso em tela, aplicando-se o REPETITIVO 1.559.551 do STJ.

Ausência de dano material em razão da concordância expressa em contrato aditivo de Serviços de Registro de contrato.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do Reclamante para
CONDENAR
a Reclamada

a restituir a Reclamante pela cobrança indevida de taxa SATI no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), na forma simples e a serem corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Os recorrentes alegam em razões de recurso que o recorrido assinou termo opcional contratando o referido serviço, não havendo que se falar em devolução do valor pago pelo serviço prestado.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui é muito simples, a saber se ocorreu ou não a alegada cobrança da TAXA SATI, de onde, em detida análise do feito, com a juntada do documento chamado aditivo e de concordância com os serviços de cartório ofertados, o que, invariavelmente leva à improcedência da pretensão inicial.

Vejamos o documento:

Ficou devidamente comprovada a concordância do recorrido com a prestação de serviços de cartório em prol do contrato celebrado entre as partes, sendo um termo aditivo, destacado, separado, com as devidas informações, não sendo a aludida TAXA SATI, que, resta realmente vedada, pelo julgamento do RECURSO REPETITIVO 1.559.511.

Desta feita, é de se concluir, que, à exemplo dos outros julgamentos sobre o tema, nesta Turma Recursal, o feito é de total improcedência dos pleitos exordiais, com o provimento integral do recurso da empresa.

Neste sentido, há que ressaltar a importante distinção delineada no próprio julgamento do Recurso Especial Repetitivo anteriormente aludido, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados
.”

Exatamente como ocorrido no presente feito, sem ter ocorrido qualquer violação material ou moral.

Com o objetivo de serem evitados embargos de declaração, qualquer menção, por parte da consumidora, sobre outros acórdãos (supostamente em divergência), faço a remição ao julgamento ocorrido no feito 0060369-47.2018.811.0001, em data de 14/03/2019, onde fui 1o VOGAL e proferi voto – vista, de onde, ali são feitas as devidas ponderações.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento dos recursos, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios;

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020